Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vistos, etc. Às pags. 1/6 do ID Num. Num. 4833386, a parte agravada opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando que a Decisão de ID Num. 47726760, que indeferiu a liminar, padece de vícios de omissão e contradição que necessitam ser sanados. Em síntese, aduz que a probabilidade do direito está configurada pelos documentos anexados aos autos, salientando que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de ser possível averbação à margem da matrícula do imóvel sob litígio da existência da demanda, com a finalidade de dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel, uma vez que este interfere no direito de propriedade. Acrescenta que o perigo da demora e do resultado útil do processo também estão presentes na medida em que o provimento da tutela será capaz de garantir que o objeto da pretensão aquisitiva por posse (usucapião) se perca no curso do processo em caso de venda que ocasionaria em dano irreparável ou de difícil reparação, além da proteção ao terceiro de boa-fé. Aponta violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, bem como ao disposto nos artigos 296, 300, 301, todos do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento e provimento dos Embargos para sanar os vícios apontados com efeitos infringentes . É a suma das razões recursais. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Todavia, no caso, não se verifica vício suscetível de ser corrigido através da via eleita, eis que as questões de relevo apresentada nos autos para fins de exame liminar restaram expressamente analisadas, sendo oportuno ressaltar que a omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar, o que não ocorre quando não acolhe as razões defendidas pela parte ou não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos apresentados e dispositivos legais que consideram lhe serem favoráveis. A Agravante afirma que, ao contrário do que restou consignado na Decisão agravada, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. Trata-se, contudo, de inconformismo com o resultado do que restou decidido, o que não se confunde com os vícios de omissão e contradição apontados. Ademais, oportuno lembrar que se trata de Decisão proferida em sede ainda incipiente e provisória do recurso, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado, quando as questões deduzidas e elementos acostados aos autos serão apreciados de forma mais aprofundada. O que se pode perceber, é que a Embargante não está a buscar a correção de qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do CPC, mas a alteração do que restou decidido. Ocorre que decisão contrária à expectativa das partes não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração, que não se presta à revisão do que restou decidido. Por fim, ainda que presente interesse de prequestionamento, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios, porquanto estão sujeitos às diretrizes do art. 1.022 do CPC/2015. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 06 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator